Tribunal: TJBA
Processo: 8114601-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114601-30.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO E GABRIEL REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, MARCELO ALVES DOS ANJOS

APELADO: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN, JOAO VICTOR CABUS DAVID, LUIZA BARROS BOECHAT

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. VÍCIO NO ACÓRDÃO. ERRO SOBRE PREMISSA FÁTICA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELA PARTE APELANTE. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA DA TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO SUBSTITUTIVO. NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO POR JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÕES PREVISTAS NOS ARTS. 27, ‘J’, E 34 DA LEI Nº 4.886/1965. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS OU MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por ASICS BRASIL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. contra acórdão que, ao dar provimento à apelação interposta por PEDRO E GABRIEL REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, anulou a sentença e determinou a reabertura da fase instrutória. A embargante sustenta a existência de omissão e erro sobre premissa fática equivocada, pois o acórdão partiu da pressuposição de que a apelante/embargada teria requerido a produção de provas, quando, na realidade, manifestou expressamente não ter interesse na sua produção e requereu o julgamento antecipado da lide.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se, preliminarmente, o vício do acórdão embargado que, ao dar provimento à Apelação Cível da ora embargada, incorreu em erro sobre premissa fática ao supor a existência de pedido de dilação probatória, o que ensejou a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

3. Em sede de efeito integrativo e substitutivo, examina-se o mérito da Apelação Cível que busca a reforma da sentença, a fim de obter o reconhecimento de rescisão unilateral e imotivada de contrato de representação comercial, com o consequente pagamento de indenizações e verbas rescisórias, além de reparação por danos morais.

II. Razões de Decidir

4. Os Embargos de Declaração merecem acolhimento com efeitos modificativos, pois o acórdão anterior, de fato, partiu de premissa fática equivocada. A prova dos autos demonstra que a parte apelante/embargada peticionou nos autos declarando, expressamente, não ter interesse na produção de provas e requereu o julgamento antecipado da lide. Tal conduta processual gerou a preclusão lógica e consumativa da tese de cerceamento de defesa. Conforme a jurisprudência do STJ, o erro sobre premissa fática autoriza a cassação do acórdão.

5. Cassado o acórdão, e exercendo o Tribunal o juízo de mérito em virtude do efeito integrativo e substitutivo, conclui-se que o recurso de Apelação não merece provimento. A rescisão do contrato de representação comercial deu-se por justa causa, em razão do descumprimento de obrigações contratuais e da falta de desempenho da representante, o que se enquadra na hipótese do art. 35, “c”, da Lei nº 4.886/1965. Jurisprudência do STJ no sentido de que a justa causa afasta o direito do representante a indenizações como a de um doze avos (art. 27, “j”) e aviso prévio (art. 34).

6. A sentença recorrida, ao julgar improcedentes os pedidos, acertou na análise de que a pretensão de indenização por mostruários representaria enriquecimento sem causa da apelante (art. 884, CC) e de que as “pré-vendas” configuravam mera expectativa de direito, não se enquadrando como pedidos em carteira. Igualmente, a improcedência do pedido de multa por quebra de contrato se amparou no reconhecimento da natureza por prazo indeterminado da avença e na existência de justa causa para a rescisão.

7. Não há que se falar em indenização por danos morais, pois a rescisão contratual amparada em justa causa constitui exercício regular de direito (art. 188, I, CC), inexistindo ato ilícito ou prova de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.

III. Dispositivo e Tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para cassar o acórdão embargado. Em consequência, nega-se provimento ao Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau, com a majoração dos honorários recursais.

Tese de julgamento:
"1. O acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos modificativos, em razão de erro sobre premissa fática, impõe a cassação do acórdão anterior e o reexame imediato da apelação em virtude do efeito substitutivo. 2. Sendo o caso de contrato de representação comercial, a rescisão por justa causa, decorrente de descumprimento de obrigações inerentes ao contrato, afasta o dever de indenizar e de pagar verbas rescisórias, devendo ser mantida a sentença que julga improcedentes os pedidos autorais por ausência de prova de prejuízo e de ilicitude."

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 8114601-30.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
PEDRO E GABRIEL REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
, e, como apelada/embargante,
ASICS BRASIL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA CASSAR O ACÓRDÃO ANTERIOR,
e, consequentemente,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença de primeiro grau, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)